Tribunal: CARF
Processo: 10711.723437/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA APÓS ATO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Não cabe a alegação de denúncia espontânea após ciência da Autoridade Aduaneira de atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga. A ciência da ocorrência da infração é reconhecida automaticamente pelo sistema e obriga a Autoridade Aduaneira a realizar o desbloqueio para inserção de informações intempestivas, configurando ato de ofício.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no 185.
UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITO VINCULANTE DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO.
O uso de decisões judiciais e administrativas nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais somente são obrigatórias quando a Lei atribua eficácia normativa, e efeito vinculante, especialmente nos casos considerados de repercussão geral.
DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO DE CONFISCO DAS MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Multas pelo descumprimento de obrigações acessórias não se configuram como estabelecimento de tributos com efeito confiscatório, tendo em vista o seu valor e a proporcionalidade com o direito tutelado, especialmente em relação às operações de comércio exterior. Os impactos econômicos e de segurança decorrentes de descontrole das operações de cargas movimentadas na Zona Primária, que podem dar ensejo ao contrabando de bens altamente danosos à sociedade, afastam qualquer alegação de desproporcionalidade e irrazoabilidade da aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CARGA EM PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO.
É descabida a aplicação de multas por atraso na prestação de informações sobre carga em pedidos de retificação de informações já prestadas dentro da forma e dos prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. A Recorrente não logrou demonstrar tratar-se de retificação, sendo descabida a alegação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723437/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.113 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA
APÓS ATO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Não cabe a alegação de denúncia espontânea após ciência da Autoridade
Aduaneira de atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga.
A ciência da ocorrência da infração é reconhecida automaticamente pelo
sistema e obriga a Autoridade Aduaneira a realizar o desbloqueio para inserção
de informações intempestivas, configurando ato de ofício.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
AGENTE
DE
CARGA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de
carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de
informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula
CARF no 185.
UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
EFEITO VINCULANTE DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO.
O uso de decisões judiciais e administrativas nas decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais somente são obrigatórias quando a Lei
atribua eficácia normativa, e efeito vinculante, especialmente nos casos
considerados de repercussão geral.
DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO DE CONFISCO DAS MULTAS
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Multas pelo descumprimento de obrigações acessórias não se configuram
como estabelecimento de tributos com efeito confiscatório, tendo em vista o
seu valor e a proporcionalidade com o direito tutelado, especialmente em
relação às operações de comércio exterior. Os impactos econômicos e de
segurança decorrentes de descontrole das operações de cargas movimentadas
na Zona Primária, que podem dar ensejo ao contrabando de bens altamente
danosos à sociedade, afastam qualquer alegação de desproporcionalidade e
irrazoabilidade da aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES DE CARGA EM PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723437/2013-85
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723437/2013-85

É descabida a aplicação de multas por atraso na prestação de informações
sobre carga em pedidos de retificação de informações já prestadas dentro da
forma e dos prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. A Recorrente
não logrou demonstrar tratar-se de retificação, sendo descabida a alegação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Processo julgado em 20 de dezembro de 2022, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-93.982,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação do Auto
de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga marítima chegada no Porto do
Rio de Janeiro/RJ.
Os atrasos referem-se aos conhecimentos de embarque marítimo MBL
JP1277510, com o manifesto vinculado de número 1309501576892, e HBL NSQPT090722853,
a bordo de veículo marítimo que registrou sua atracação no Porto do Rio de Janeiro/RJ, em 29 de
agosto de 2009, às 13:57 horas, e que teve a informação de desconsolidação de carga, de
responsabilidade da Recorrente registrada, em 27 de agosto de 2009, às 14:14 horas.
A Autoridade Aduaneira consignou no auto de infração, que o limite do prazo
para prestar a informação sobre a carga expirara às 13:57 horas, do dia 27 de agosto de 2009.
A autuação foi feita com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de informações
de acordo com a alínea d, inciso II, artigo 22, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 1997.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723437/2013-85

Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou impugnação ao auto de
infração, alegando denúncia espontânea, e ainda que a Lei no 9.611, de 19 de fevereiro de 1988,
estabeleceria, no seu artigo 22, que a prescrição do descumprimento de responsabilidades no
transporte multimodal ocorreria no prazo de 01 (hum) ano, e que ainda haveria a prescrição
intercorrente.
Também alega ilegitimidade passiva, ilegalidade das Instruções Normativas para
determinar a forma e os prazos como as informações descritas no Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, ausência de lesão à Fazenda Pública. Argui que a penalidade é
desproporcional e a retroatividade benigna da legislação tributária e apresenta como a alternativa
ao seu pedido, a possibilidade de aplicação do artigo 106, incisos I e II, do Código Tributário
Nacional.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância, tendo abordado todas as alegações
da Recorrente, julgou a impugnação improcedente e deu ciência de sua decisão no dia 09 de
setembro de 2020, através do Domicílio Tributário Eletrônico da Recorrente. Em 22 de setembro
de 2020, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reapresenta as alegações colocadas em
sua Impugnação, arguindo como preliminar a Prescrição Intercorrente e a Denúncia Espontânea,
por ter realizado a informação antes que o auto de infração fosse lavrado.
Acrescenta que não teria sido uma informação original, mas sim uma retificação
de informação prestada anteriormente, tendo em vista a alegação de força maior em razão de
alterações decorrentes de fortes chuvas ocorridas no Porto de Itajaí. Nesta toada, argui pela
retroatividade benéfica decorrente da Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016, aquela
esclarece que solicitações de retificações em informações prestadas dentro dos prazos
normativos, não ensejam a aplicação de multa por atraso na prestação de informações.
No entanto, na folha 165, apresenta um extrato do que aparenta ser o sistema de
controle de cargas, com data de bloqueio registrada em 24 de novembro de 2008, e que parece
não guardar qualquer relação com os fatos elencados no auto de infração, visto que a data refere-
se a evento ocorrido 9 (nove) meses antes, em Porto diverso daquele da autuação.
Também alega Ilegitimidade Passiva, e que não causou qualquer prejuízo à
Fazenda Pública, e que a aplicação da referida multa atenta contra os princípios da Razoabilidade
e da Proporcionalidade, e ainda que a referida multa teria um efeito de confisco em relação às
taxas cobradas pela Recorrente para a prestação do serviço a que se destina a sua atividade.
Solicita ainda a aplicação do caput do artigo 736, do Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, que prevê a relevação de penalidades pelo Ministro da Economia.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723437/2013-85

Prescrição Intercorrente
Não cabem alegações de prescrição intercorrente no Processo Administrativo
Fiscal, conforme a súmula CARF no 11, de efeito vinculante, nos termos da Portaria MF no
277/2018.
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão
no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003
Sem razão à Recorrente.

Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias unidades pelo seus portos
de origem, destino e consignatários, e pelo controle de seus conteúdos, através identificação das
diversas cargas unitizadas presentes em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações relacionadas, ou não
existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a principal obrigação do armador é pela
gestão náutica do navio, rotas, unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis
clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar cada
agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo das informações de
interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que opera
o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o trabalho de operadores de
desconsolidação de natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”, responsável
pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Seção
II
Da Representação do Transportador
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723437/2013-85

Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating
Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também
denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa
de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual
poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga.”
A Resolução Normativa no 18, de 21 de dezembro de 2017, da Agência Nacional
de Transporte Aquaviário (ANTAQ), assim define na alínea c, inciso II, do artigo 2o o Agente
Marítimo:
“Art. 2o Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições:
(...)
c) agente marítimo: todo aquele que, representando o transportador marítimo efetivo, contrata,
em nome deste, serviços e facilidades portuárias ou age em nome daquele perante as autoridades
competentes ou perante os usuários;
(...)”
Não cabe portanto a alegação que na condição de mandatária, a agência marítima
não possui qualquer responsabilidade em praticar os atos de responsabilidade do armador junto
às autoridades públicas, pois é justamente esta a razão de ser deste agente intermediário, e nisto
está a motivação de contratação de seus serviços pelos operadores efetivos dos navios, num porto
estrangeiro.
De qualquer forma, a Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de 2021, atribui
à Súmula CARF no 185 efeito vinculante em relação a Administração Tributária, e como
podemos constatar abaixo afasta a ilegitimidade passiva no caso em análise.
“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101, 3301-009.806,
3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-002.379.”
Sem razão à Recorrente.

Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723437/2013-85

Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Ademais, o tema está pacificado pela aplicação da Súmula CARF no 49, com
efeito vinculante por força da Portaria
“Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723437/2013-85

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no
192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de
10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008
Acórdão no 107-09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-
16.676, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de
02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006
Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005”
Sem razão à Recorrente.

Da Alegação de Confisco, Desproporcionalidade e Razoabilidade
A vedação da Constituição Federal, contida no seu Artigo 150, inciso IV, da
União utilizar tributo com efeito de confisco, refere-se a instituição de obrigação de pagar que
prive o contribuinte da totalidade ou de parcela significativa de seus bens. Tributos que incidam
sobre a propriedade de bens móveis, cuja a alíquota seja tão elevada que para pagar o tributo
seria necessário se desfazer do próprio bem, ou de entrega-lo à União estaria nesta categoria.
A exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por uma infração de
falta de informação da chegada de um navio, com o potencial prejuízo ao controle aduaneiro
sobre a totalidade da carga de elevadíssimo valor por ele transportada, não pode ser considerada
com efeito confiscatório, nem tão pouco o Capital Social, que registra o aporte inicial dos sócios,
pode representar a capacidade contributiva de uma empresa, melhor expressada por seu
Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa, Saldo em contas do Ativo, etc.
Ocorre que o valor elevado da autuação decorreu do cometimento de inúmeras
infrações por ação da própria Recorrente, e não por ato confiscatório, desproporcional ou carente
de razoabilidade do Poder Público.
Com relação à aplicação do artigo 735, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de
2009, o Regulamento Aduaneiro, este artigo trata de sanções administrativas a intervenientes do
comércio exterior, e apresenta uma relação de sanções progressivas a respeito da manutenção de
registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação que confiram ao interessado a
capacidade de atuar como interveniente de comércio exterior, não tendo qualquer relação com as
penalidades instituídas pelo descumprimento de mecanismos de controle aduaneiro, mesmo que
a infração implique na aplicação tanto do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966, como das
referidas sanções administrativas.
Sem razão à Recorrente.

Da aplicação de Decisões Judiciais e de Jurisprudência
Reproduzo parte da decisão da DRJ São Paulo/SP, em seu Acórdão no 16-93.982,
proferido pela 17a Turma de Julgamento, o qual adoto por entender que reproduz meu
entendimento sobre o tema.
“Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de sua defesa,
cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723437/2013-85

em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de
julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao caso
concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos processos
administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e as
partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com relação a esse
assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em seu art.
100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas complementares à
legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões
eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra
geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal proferida
por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a qualquer outra
ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não
interessado na nova relação o contribuinte-parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores, também
reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do
art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência de
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja
em litígio, e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal
do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos
em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, nos moldes do
CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte interessada."
Preciso também registrar a Súmula CARF No 167/2021, que dá o entendimento a
respeito da aplicação de decisões judiciais em relação ao Processo Administrativo Fiscal,
conforme podemos constatar a seguir:
“Súmula CARF no 167
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em conformidade
com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia normativa a decisões
proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal federal, a observância destas pelo sujeito
passivo não exclui a aplicação de penalidades. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.262, 9101-002.225, 9303-007.440, 1401-001.900, 1401-
002.077, 3302-006.110, 3302-006.579, 3402-004.280 e 9303-009.259.”

Da Alegação sobre Tratar-se de Retificação
A Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, estabelece
que as retificações de informações prestadas dentro do prazo normativo para controle de cargas
nas operações de comércio exterior não ensejam a aplicação da multa prevista na alínea e, do
inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966:
“Conclusão
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.113 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723437/2013-85

12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada.”
No entanto, na folha 165, do Recurso Voluntário, a reprodução do que parece ser
o extrato do sistema de controle de cargas, apresentado pela Recorrente, não faz prova a favor de
sua alegação de retificação, tendo em vista tratar-se de fato claramente diverso daquele que foi
autuado, pois teria ocorrido 9 (nove) meses antes da atracação do navio no Porto do Rio de
Janeiro/RJ, e ainda refere-se a uma carga movimentada no Porto de Itajaí/SC.
Sem razão à Recorrente.

Tendo em vista tudo o acima disposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 206
DF CARF MF
Original